Tribunal: TCU
Processo: 027.420/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por José Rolim Filho e Benedito Francisco Silveira Figueiredo contra o Acórdão 3.311/2022-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 3311/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.